Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-66.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. ATRASO. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. A embargante não demonstra, à satisfação, omissão no acórdão recorrido, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão e atraso em transporte terrestre e defeito na prestação do serviço, com disponibilização de veículo menor e superlotado, desprovido de banco com reclinação. Não restou demonstrado que os precedentes citados revelam fato de menor gravidade. Desse modo, não há omissão, nem contradição nem obscuridade no acórdão recorrido.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.